Tribunal: TJDFT
Processo: 0737598-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM PLENÁRIO. DIREITO AO SILÊNCIO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE GRAVAÇÃO DO INTERROGATÓRIO. ATA DA SESSÃO COMO MEIO IDÔNEO DE REGISTRO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU DECISÃO DOS JURADOS. ESTRITA OBSERVÂNCIA LEGAL. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. RECONHECIMENTO DE QUALIFICADORAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória atinente ao crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos III e IV, c/c § 4o, segunda parte, do Código Penal).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar a existência de nulidade posterior à pronúncia por suposta violação ao direito ao silêncio e ausência de gravação do interrogatório; (ii) aferir eventual desconformidade da sentença com a decisão dos jurados; (iii) examinar se o veredicto foi manifestamente contrário à prova dos autos, em especial quanto à legítima defesa, ao homicídio privilegiado e às qualificadoras; (iv) apurar eventual erro ou injustiça na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Não há nulidade por violação ao direito ao silêncio quando o Juiz Presidente esclarece aos jurados tratar-se de prerrogativa constitucional do acusado, vedada sua valoração em prejuízo da defesa, inexistindo exploração indevida pelo Ministério Público.
4. A ausência de gravação do interrogatório em plenário, embora constitua irregularidade, não enseja nulidade se não foi demonstrado efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP. A ausência de impugnação oportuna acerca de eventual irregularidade na documentação do ato reforça a incidência da preclusão, nos termos do art. 571 do CPP.
5. A ata da sessão de julgamento, documento dotado de fé pública, registra de forma suficiente o exercício do direito ao silêncio, a intervenção judicial e a dinâmica do ato, permitindo o adequado controle jurisdicional e afastando alegação de cerceamento de defesa.
6. Se a sentença observou o disposto no art. 492, inciso I, do Código de Processo Penal, seguiu rigorosamente os dispositivos pertinentes ao delito imputado ao réu e refletiu com precisão as respostas dos jurados aos quesitos, não há como acolher a alegação correspondente ao art. 593, III, “b”, do CPP.
7. A expressão “decisão manifestamente contrária à prova dos autos” deve ser interpretada de forma estrita. Em prestígio à soberania dos vereditos, a cassação da sentença condenatória com lastro no art. 593, III, “d” do CPP deve se restringir aos casos de pronunciamento teratológico, completamente dissociado do conjunto probatório, não sendo essa a hipótese dos autos.
8. A decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária à prova dos autos quando amparada em elementos técnicos, testemunhais e periciais que permitem, racionalmente, o afastamento da legítima defesa.
9. É legítimo o reconhecimento da qualificadora do meio cruel quando a vítima sofre múltiplos golpes em diversas regiões do corpo, com sofrimento desnecessário e morte por choque hipovolêmico. Outrossim, configura-se o recurso que dificultou a defesa da vítima o ataque em ambiente doméstico, com prévia relação de confiança e vítima idosa e debilitada.
10. Circunstâncias atenuantes não autorizam redução da pena aquém do mínimo legal, conforme jurisprudência consolidada (Súmula 231 do STJ).
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIII; CP, arts. 25, 59, 61, II, “h”, 65, I e III, “d”, 67, 121, §2o, incisos III e IV, e § 4o; CPP, arts. 478, II; 492, I; 593, III, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”; 563; 571, V e VIII; 383; 418.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 713; STJ, Súmula 231; TJDFT, Acórdão n. 1953131, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 12/12/2024; TJDFT, Acórdão n. 1949675, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 28/11/2024 e TJDFT, Acórdão n. 1881707, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 20/06/2024.